Tribunal: STJ
Processo: 0000732-67.2019.8.16.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219480 - PR (2025/0220465-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO
APARECIDO
RODRIGUES
RIBEIRO
-
PR054270
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: THIAGO
ROBERTO
APARECIDO
MARCELINO
FERRAREZI
ADVOGADOS
: RODRIGO RODRIGUES CORDEIRO - SP303803
FERNANDO AUGUSTO BERTOLINO STORTO - SP367946
IGGOR DANTAS RAMOS - SP398069
NAYARA CAROLINE FODRA DO NASCIMENTO -
PR086909
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE, PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, interposto recurso de apelação, a prática de novo ato processual com
o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada pela preclusão
consumativa.
2. O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado ante a indicação
dos motivos de fato e de direito que embasaram a condenação, de modo
Documento eletrônico VDA52643337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c525482b-7aba-496f-bb03-a50f1f0a3b46

que não houve omissão, contradição ou obscuridade que configure
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
3. A condenação do agravante pelo crime previsto no
da
art. 90
foi mantida com base em análise minuciosa do
Lei n. 8.666/1993
conjunto probatório, que demonstrou a prática de fraude ao caráter
competitivo do procedimento licitatório.
4. A revisão da condenação demandaria reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. A exasperação da pena-base foi considerada idônea, fundamentada no
prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 77.000,00, o que denota maior
gravidade concreta da conduta e justifica o aumento da sanção inicial.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: c525482b-7aba-496f-bb03-a50f1f0a3b46

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219480 - PR (2025/0220465-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ELIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO
APARECIDO
RODRIGUES
RIBEIRO
-
PR054270
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: THIAGO
ROBERTO
APARECIDO
MARCELINO
FERRAREZI
ADVOGADOS
: RODRIGO RODRIGUES CORDEIRO - SP303803
FERNANDO AUGUSTO BERTOLINO STORTO - SP367946
IGGOR DANTAS RAMOS - SP398069
NAYARA CAROLINE FODRA DO NASCIMENTO -
PR086909
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE, PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que, interposto recurso de apelação, a prática de novo ato processual com
o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada pela preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

2. O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado ante a indicação
dos motivos de fato e de direito que embasaram a condenação, de modo
que não houve omissão, contradição ou obscuridade que configure
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
3. A condenação do agravante pelo crime previsto no
da
art. 90
foi mantida com base em análise minuciosa do
Lei n. 8.666/1993
conjunto probatório, que demonstrou a prática de fraude ao caráter
competitivo do procedimento licitatório.
4. A revisão da condenação demandaria reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. A exasperação da pena-base foi considerada idônea, fundamentada no
prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 77.000,00, o que denota maior
gravidade concreta da conduta e justifica o aumento da sanção inicial.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 4.1204-4.137,
ELIAS PEREIRA DA SILVA
em que dei provimento parcial ao recurso especial apenas para verificar a
possibilidade de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público.
A defesa reitera os pleitos de nulidade ante a violação do
do
art. 599
Código de Processo Penal e de falta de fundamentação do acórdão recorrido.
Busca a absolvição pela falta de provas ou a revisão da dosimetria, em
razão da falta de motivação idônea na exasperação da pena-base.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
I. Complementação das razões recursais
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

O Tribunal de origem indeferiu o pleito da defesa pelos seguintes
fundamentos (fls. 3.501-3.502, grifei):
Em que pese os argumentos da defesa, entendo que a decisão não
comporta reparos, tendo em vista que devidamente fundamentada.
Extrai-se da decisão agravada, que:
“(...) a defesa do réu foi intimada da r. sentença e, ELIAS ao
mov. 320.1, interpôs recurso de apelação, requerendo, em
síntese, a absolvição do réu, tendo em vista a ausência de dolo
e/ou de provas aptas a ensejar a manutenção do decreto
condenatório. O referido recurso foi interposto pelo Dr.
Marcelo Aparecido Rodrigues Ribeiro – OAB/PR 54.270.
Em
juntou-se aos autos substabelecimento com
07/12/2023,
reserva de poderes do Dr. Marcelo Aparecido Rodrigues
Ribeiro – OAB/PR 54.270 para o Dr. Adriano Sérgio Nunes
Bretas – OAB/PR 38.524 (mov. 50.1 – 2o Grau de Jurisd.).
Conforme mencionado anteriormente, após a inclusão do feito
em pauta de julgamento, a defesa do acusado apresentou
pedido de complementação /aditamento às razões recursais.
Contudo, considero que aplica-se entendimento de que, em
razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão
consumativa, não se admite a posterior complementação de
razões recursais.
(...) Além disso, não se constata nenhum prejuízo à defesa do
réu, tendo em vista que se houve a regular intimação do
Advogado que então promovia a defesa do acusado, conforme
se observa dos presentes autos, o qual apresentou regular
recurso de apelação. Assim, é descabida a pretensão,
formulada pelo novo Defensor, no sentido de que lhe seja
facultada a complementação das razões do recurso de
apelação, uma vez que este recebe o processo no estado em
que se encontra.
(...)
Desta forma, o pleito de complementação das INDEFIRO
razões recursais apresentado ao mov. 58.1. (...)”. – destaques
no original
De fato, reafirmo que, com a interposição do recurso de apelação,
tem-se a preclusão consumativa e temporal da via recursal, não
sendo cabível, portanto, a apresentação de complementação das
razões.
Além disso, reitero que a alegação no sentido de que a
complementação das razões tem por objetivo o exame de
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

matérias de ordem pública não se sobrepõe à observância do
, o qual possui instrumentos próprios e
ordenamento jurídico
adequados ao exame de eventual matéria de ordem pública.

Com efeito, a decisão combatida destacou a existência de preclusão
na complementação das razões recursais.
consumativa para a defesa
Assim, identificado que a parte deixou de manifestar sua insurgência
em tempo oportuno, não há que se falar em nulidade, diante da preclusão da matéria
.
Pela análise dos excertos transcritos, vejo que o Tribunal
atuou em
a quo
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme ao asseverar
que, “[u]ma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o
objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão
consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal” (
, relator Ministro
,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.737.896/SC
Rogerio Schietti
Sexta Turma, DJe de
.
22/11/2021)
Desse modo, não constato ilegalidade na espécie.
II. Falta de fundamentação
O Tribunal local rejeitou os embargos de declaração, com base nos
seguintes fundamentos (fls. 3.596-3.601, destaquei):
Inicialmente, com relação ao dolo específico do crime tipificado no
da
art. 90
Lei no 8.666/1993, extrai-se de detida análise do
acórdão
combatido
que
foi
devidamente
exposto
e
fundamentado a presença de dolo específico na conduta do ora
embargante.
Consoante excerto do acórdão embargado, constata-se que a decisão
colegiada inicialmente adotou a fundamentação da sentença como
razões para decidir:
“(...) Assim, não há como asseverar ausência de dolo do réu
em conferir prosseguimento no procedimento licitatório,
visivelmente eivado de ilicitudes, posto que restaram
expressos os apontamentos de irregularidade pela
procuradoria municipal.
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

Nesses termos, em observação as provas reunidas no
procedimento inquisitorial elaborado pelo Ministério Público
somado aos elementos colhidos em fase judicial, reconhece
que o réu praticou a conduta típica, ao providenciar que a
licitação realizada fosse dirigida à empresa de titularidade
do corréu Thiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarezi,
que efetivamente foi contemplado com o objeto da licitação
. (...)” (mov. 91.1/TJPR) – Destaquei.
Na sequência, expôs as razões de suas conclusões acerca da
subsunção do fato à norma:
, as condutas dos acusados THIAGO e ELIAS se
In casu
amoldam ao tipo penal descrito no artigo 90, da Lei no 8666/93
e restaram comprovadas para além da dúvida . razoável Em
primeiro plano, tem-se que os fatos dizem respeito ao certame
do procedimento licitatório Pregão no. 55/2023, do Município
de Alto Piquiri/PR.
O procedimento licitatório resultou na contratação da empresa
ELÉTRONS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LDTA.,
representada pelo réu THIAGO.
Pelas provas colhidas aos autos não há dúvidas de que os acusados
fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter competitivo do
procedimento licitatório, o que fizeram visando permitir que a
empresa ELÉTRONS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
LTDA., adjudicasse os bens oriundos do procedimento licitatório
” (mov. 91.1/TJPR) – Destaquei.
Vale dizer que a fundamentação
, técnica utilizada
per relationem
por este Egrégio Tribunal de Justiça no mencionado acórdão, é
aceita na jurisprudência, desde que o julgador, após utilizar da
transcrição de outros alicerces jurídicos apresentados nos autos – no
caso, a sentença prolatada pelo Magistrado singular –, demonstre,
ainda que de forma sucinta, as razões de suas conclusões.
[...]
Veja-se que após a fundamentação
a decisão
per relationem,
colegiada expôs as razões de suas conclusões acerca da subsunção
do fato à norma, concluindo que resultaram comprovadas, acima de
qualquer dúvida, a prática do crime previsto no
da
art. 90
concluindo que os apelantes, mediante ajuste e
Lei no 8.666/93,
combinação, fraudaram o caráter competitivo do procedimento
licitatório, no intuito de “permitir que a empresa ELÉTRONS
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA., adjudicasse os
bens oriundos do procedimento licitatório”.
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

Outrossim, acerca do elemento subjetivo, necessário para a
configuração do tipo penal insculpido no
da
art. 90
são as lições de Guilherme de Souza Nucci:
Lei no 8.666/1993,
[...]
Logo, ao apreciar a tese defensiva, o acórdão deliberou acerca do
dolo específico e concluiu, de forma suficiente, que este se c
onsubstanciou no agir de forma a permitir que a empresa de
titularidade do corréu Thiago Roberto Aparecido Marcelino
Ferrarezi adjudicasse os bens oriundos do procedimento
licitatório, ou seja, no intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
Ultrapassada essa questão, melhor sorte não assiste ao
embargante com relação à tese de possível parcialidade da
Procuradora do Município de Alto Piquiri/PR, sobretudo
porque, conforme suficientemente fundamentado no acórdão, o
próprio embargante asseverou que tinha ciência de que estava
agindo de forma contrária ao mencionado parecer e, ainda
assim, agiu a ponto de consumar o delito.
Trago, neste tópico, excerto do acórdão:
“Além disso, o réu Elias Pereira da Silva, afirmou ter
ciência de que estaria atuando em sentido contrário ao
Dra. Marta Richter
parecer da Procuradora Municipal,
Cabral. No mencionado parecer, existem expressos
apontamentos sobre a ausência de observância dos requisitos
legais para realização dos procedimentos licitatórios, alerta
sobre o valor exorbitante do preço ofertado, bem assim a
incongruência quanto ao objeto social das empresas que
apresentaram proposta de preço.
(...)
Em que pese o aludido parecer jurídico não seja vinculativo,
observo que o gestor público foi expressamente advertido
quanto aos desencontros das informações e irregularidades que
cercavam o procedimento, especialmente no que toca
à incapacidade técnica das empresas que teriam elaborado as
propostas de preço” (mov. 91.1).
[...]
É possível verificar, assim, que inexiste obscuridade no acórdão
embargado, dado que foi devidamente fundamentada a manutenção
da condenação. Em outras palavras, não há o que se falar em vícios
decorrentes
de
contradições,
ambiguidade,
omissões
ou
obscuridades.
Outrossim, conforme bem apontado pelo douto Procurador de
Justiça Wilson José Galheira em seu parecer, “o prequestionamento
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

dos dispositivos legais suscitados revela-se pelas próprias razões de
decidir do acórdão impugnado, pois suficientes a tal finalidade,
dispensando expressa (mov. 14.1/TJPR). e individual manifestação”
É pacífico na jurisprudência desta Corte de Justiça que a
inexistência de vícios elencados no artigo 619 do Código de
Processo Penal, impossibilita o prequestionamento, até porque as
teses foram suficientemente fundamentadas no acórdão.

Pela atenta leitura dos acórdãos proferidos pela Corte local, não observo
a apontada nulidade do acórdão por ausência de motivação, pois o Tribunal de
origem indicou, nitidamente, os motivos de fato e de direito em que se fundou
para solucionar cada ponto tido como omisso pelo recorrente, a teor do art. 381,
III, do CPP. Isso porque destacou, minuciosamente, que as provas apresentadas
nos autos são suficientes para comprovar o dolo da conduta ante o
favorecimento da licitação em favor do corréu a fim de obter vantagem
.
decorrente da adjudicação do objeto do processo licitatório
Além disso, constou que "o réu Elias Pereira da Silva, afirmou ter
ciência de que estaria atuando em sentido contrário ao parecer da
(fl. 3.598).
Procuradora Municipal"
Lembro que não há violação do
do CPP se o aresto objeto do
art. 619
recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu
todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal à luz das
particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a
atividade jurisdicional.
No caso, a se constatar que a Corte de origem indicou os elementos do
processo que dão lastro à conclusão adotada, não se identifica a apontada afronta
ao dispositivo infraconstitucional.
Logo, o que se vê é a insatisfação com o resultado trazido na decisão, o
que não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores
contidos no
do CPP. Nessa perspectiva:
art. 619
[...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Corte Superior, "não há falar
em ofensa ao
do Código de Processo Penal se todas as
art. 619
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e
decididas, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente,
não havendo nenhuma omissão ou negativa de prestação
jurisdicional." (AgRg no Ag 850.473/DF, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 07/02/2008)
[...]
(
, Rel. Ministra
AgRg no AREsp n. 423.892/SP
Maria Thereza de
, 6a T., DJe
)
Assis Moura
10/11/2014.

Ressalto que, para motivar suas decisões, o magistrado não precisa se
manifestar exaustivamente sobre todos os pontos arguidos pelas partes, sobretudo se
forem impertinentes ou irrelevantes à formação de seu livre convencimento. Basta
que a fundamentação seja suficiente à adequada e integral solução da lide.
Omissão somente ocorrerá se o acórdão deixar de se manifestar sobre
ponto essencial para o julgamento da lide (
, Rel.
AgRg no REsp n. 1.315.449/SC
Ministra
, 2a T., DJe
, mesmo para fins de
Eliana Calmon
5/8/2013)
prequestionamento
, Rel. Ministro
(EDcl no AgRg no RHC n. 41.394/RN
Reynaldo
, 5a T., DJe
, o que não se verifica na hipótese.
Soares da Fonseca
12/8/2015)
III. Absolvição
O Tribunal de origem manteve a condenação do réu pelos seguintes
fundamentos (fls. 3.428-3.444, grifei):
O delito em comento pune a frustração ou fraude do caráter
competitivo do procedimento licitatório, mediante acordo ou
qualquer outro instrumento para alcançar esse fim, ou seja, o objeto
jurídico que se objetiva tutelar é a lisura das licitações e dos
contratos com a Administração, notadamente a conduta ética e o
respeito que devem pautar o administrador em relação às pessoas
que pretendem contratar com a Administração, participando de
procedimento licitatório livre de vícios que prejudiquem a
igualdade, aqui entendida sob o viés da moralidade e da isonomia
administrativa (STJ
.
REsp 1498982/SC)
Além disso, esclarece-se, de início, que – ao contrário do arguido
nas razões recursais – o crime de fraude ao caráter competitivo
da licitação tem natureza formal, não exigindo resultado
naturalístico para a consumação, consistente em efetivo prejuízo
para a Administração, muito menos a efetiva obtenção de
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

. O elemento subjetivo é caracterizado
vantagem ilícita pelo agente
pela finalidade de obter, para si ou para terceiro, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
A prolação da sentença condenatória demanda, como se sabe,
provas cabais da e delitivas, produzidas em juízo sob a égide do
contraditório materialidade autoria e da ampla defesa.
[...]
,
In casu as condutas dos acusados THIAGO e ELIAS se
amoldam ao tipo penal descrito no artigo 90, da
e
Lei no 8666/93
restaram comprovadas para além da dúvida razoável.
Em primeiro plano, tem-se que os fatos dizem respeito ao certame
do procedimento licitatório Pregão no. 55/2013, do Município de
Alto Piquiri/PR.
O procedimento licitatório resultou na contratação da empresa
ELÉTRONS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.,
representada pelo réu THIAGO.
Pelas provas colhidas aos autos não há dúvidas de que os
acusados fraudaram, mediante ajuste e combinação, o caráter
competitivo do procedimento licitatório, o que fizeram visando
permitir que a empresa ELÉTRONS CONSULTORIA E
PLANEJAMENTO LTDA., adjudicasse os bens oriundos do
procedimento licitatório.
Extrai-se dos autos que, LUCIANO JULIO PETENO DE MATOS,
requereu a realização de procedimento licitatório, para o fim de
adquirir serviços para a elaboração de projetos de urbanização da
cidade (mov. 1.5).
O mencionado pedido foi instruído com orçamentos elaborados por
03 (três) empresas (mov. 1.5): Absoluto Group Comercio e Serviços
Ltda., no valor de R$ i) 100.000,00 (cem mil reais); I9 Assessoria
Empresarial e Pública Ltda., no valor ii) de R$ 78.000,00 (setenta e
oito mil reais); e Elétrons Consultoria e iii) Planejamento Ltda., no
valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais).
Ocorre que, em análise aos autos, observo que tais orçamentos
apresentam irregularidades como, por exemplo, o nome do
Município que, ao invés de ser i) Alto Piquiri, constou como sendo
Alto Pequiri; solicitação do procedimento e ii) licitatório ocorrido
em
enquanto que as propostas ocorreram em
28/02/2013,
e
21/02/2013, 26/01/2013 26/02/2012:
[...]
Além disso, é possível observar a irregularidade no
procedimento, através das palavras da testemunha JOSÉ
, o qual é sócio da empresa Absoluto Group
ADÃO DA COSTA
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

Comercio e Serviços Ltda., uma das concorrentes ao pregão, o qual
ressaltou, de forma segura, que sua empresa é do ramo de
construção comercial e reformas prediais, sendo que sua atuação é
predominantemente no estado de São Paulo/SP, sendo que jamais
,
participou de processos licitatórios no estado do Paraná/PR
tampouco no Município de Alto Piquiri/PR. Ainda, ressaltou que o
endereço que consta na proposta é equivocado, bem como não
assinou a referida proposta.
Nesse mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha JOSÉ
VIEIRA DE DEUS, o qual era sócio da empresa I9 assessoria
empresarial LTDA., uma das concorrentes ao pregão, o qual
ressaltou, que sua empresa presta serviços de assessoria e
fornecimento de cursos, sendo que jamais participou de
.
qualquer procedimento licitatório no Estado do Paraná/PR
[...]
Como forma de corroborar a atuação dos apelantes THIAGO e
ELIAS, utilizo os fundamentos constantes na r. sentença como
forma de decidir:
“(...) Note-se que, em que pesem os documentos não vinculem
a contratação pelos valores neles descritos, é certo que
conferiram respaldo à proposta posteriormente apresentada
pela empresa “vencedora” do procedimento, a Elétrons
Consultoria e Planejamento Ltda.
(...) Assim, evidente a fraude realizada, posto que somente
foi apresentado proposta de preço pelas três empresas
mencionadas, sendo que os sócios de duas destas negam
veemente terem participado de procedimento licitatório na
Comarca de Alto Piquiri-PR.
Tal fato é corroborado pelos equívocos encontrados nos
orçamentos e documentos, como o nome do Município,
além da presença de empresas cujo objeto social é
totalmente alheio ao serviço licitado pela administração

Soma-se
a
tal
contexto
as
informações
pública.
desencontradas quanto aos endereços daquelas pessoas
jurídicas.
(...) Destaquem-se algumas datas retratadas no feito, haja vista
que a solicitação de instauração da licitação, realizada a
pedido do réu Luciano J. P. de Matos é datada de do dia
sendo que o encaminhamento à comissão de
28/02/2013,
licitações somente foi realizado em 20/05/2013. Ocorre que,
as propostas de preço são anteriores a própria solicitação,
(I9 Assessoria Empresarial
já que registradas em 21/02/2013
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

e Pública Ltda.),
(Absoluto Group Comercio e
26/01/2013
Serviços Ltda.) e
(Elétrons Consultoria e
26/02/2012
planejamento Ltda.) (movs. 1.5 e 1.6).
Pontuo que, o termo de adjudicação foi lavrado em
antes, portanto da realização do próprio
05/06/2013,
pregão presencial ocorrido em 19 de junho de 2013
(conforme mov. 1.18).
Assim, são 14 (quatorze) dias de diferença, não procedendo a
justificativa de que se trataria de problema técnico do sistema,
considerando que não se trata de diferença razoável, não
havendo, ainda, esclarecimento idôneo a comprovar o suposto
vício do sistema.
Necessário considerar que a situação retratada, ou seja, a
lavratura do termo de adjudicação do objeto do contrato
previamente à realização do pregão e tomada das propostas, é
situação que corrobora a tese acusatória de que houve ajuste
prévio para privilegiar a empresa Elétrons Thiago Roberto
Consultoria e Planejamento Ltda, do réu Aparecido Marcelino
Ferrarezi, o qual atuou objetivamente encaminhando
documentos contrafeitos, aptos a instruir o procedimento
administrativo e frustrar o caráter competitivo do expediente.
Assim, o conjunto probatório relativo as datas contidas
dos documentos, aos testemunhos dos sócios e os equívocos
de digitação dos documentos, comprovam que houve
mácula na elaboração do processo licitatório.
Como visto, a mácula no certame licitatória, com a
apresentação de propostas fraudulentas, tinha o nítido
objetivo de beneficiar o réu Thiago Roberto Aparecido
Marcelino Ferrarezi o qual se sagrou vencedor do pregão,
graças à colaboração dos demais réus.
(...) Frise-se que, o réu tenta se eximir de sua atuação na
fraude, ocorre, não obstante, que as testemunhas ouvidas
em Juízo demonstram sua atuação e responsabilidade
sobre o procedimento. Observo, outrossim, que o réu não
nega ter se aproximado do réu Thiago, ainda que por uma
reunião informal, antes da mencionada licitação.
Ainda, embora alegue que não haveria qualquer urgência no
procedimento, as provas que constam dos autos comprovam
que a licitação foi feita de forma irregular, sem a observação
das fases previstas pelo ordenamento jurídico, indicando o
intuito de que o procedimento fosse concluído com brevidade.
É notável o suprimento de fases no trâmite licitatório, ante a
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

falta de apresentação de Plano Básico, da juntada de preço
juntamente com o pedido de solicitação, da apresentação de
modelo prévio de edital, bem como da ausência das correções
procedimentais devidas, mesmo as irregularidades sendo
mencionadas no parecer jurídico da Procuradoria Municipal.
Além disso, o réu Elias Pereira da Silva, afirmou ter
ciência de que estaria atuando em sentido contrário ao
parecer da Procuradora Municipal, Dra. Marta Richter
l.
Cabra No mencionado parecer, existem expressos
apontamentos sobre a ausência de observância dos
requisitos legais para realização dos procedimentos
licitatórios, alerta sobre o valor exorbitante do preço
ofertado, bem assim a incongruência quanto ao objeto
social das empresas que apresentaram proposta de preço.
Extrai-se da manifestação o seguinte:
[...]
Em que pese o aludido parecer jurídico não seja vinculativo,
observo que o gestor público foi expressamente advertido
quanto aos desencontros das informações e irregularidades
que cercavam o procedimento, especialmente no que toca à
incapacidade técnica das empresas que teriam elaborado
as propostas de preço.
Assim, não há como asseverar ausência de dolo do réu em
conferir prosseguimento no procedimento licitatório,
visivelmente eivado de ilicitudes, posto que restaram
expressos os apontamentos de irregularidade pela
.
procuradoria municipal
Nesses termos, em observação as provas reunidas no
procedimento inquisitorial elaborado pelo Ministério Público
somado aos elementos colhidos em fase judicial, reconhece
que o réu praticou a conduta típica, ao providenciar que a
licitação realizada fosse dirigida à empresa de titularidade do
corréu Thiago Roberto Aparecido Marcelino Ferrarezi, que
efetivamente foi contemplado com o objeto da licitação.
Noto, então, que após reunião prévia entre as partes,
oportunidade em que o réu Thiago teve oportunidade de
apresentar seu trabalho ao gestor municipal, reuniram-se
esforços a fim de que esta empresa se sagrasse vencedora do
certame, o que efetivamente implica em violação ao preceito
em legal, então vigente na oportunidade (art. 90, da
. (...)”. – destaques no original
Lei 8.666/1993)
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

Não se olvide, como alhures, o crime previsto no artigo 90 da
é formal, ou seja, não exige efetivo prejuízo à
Lei no 8.666/93
Administração como consequência de resultado naturalístico,
tampouco se demanda a obtenção da vantagem ao agente, pois a
tutela circunda a moralidade pública, assegurando o caráter
competitivo do procedimento licitatório, como princípio específico
insculpido na seara das licitações e contratos.
Desse modo, ao revés do aduzido nas razões de apelação, inexiste a
exigência de que seja comprovado efetivo prejuízo ao erário e,
tampouco, exigência de que o prejuízo represente um montante
expressivo, porquanto a consumação: “dá-se com a efetiva
realização do procedimento fraudulento, independentemente da
efetiva obtenção do fim pretendido, qual seja, a vantagem
decorrente da (ANDREUCCI, Ricardo adjudicação do objeto da
licitação. Trata-se de crime formal” Antonio. Legislação Penal
Especial 6a ed. atual., amp. e reform. São Paulo: Saraiva, 2009, p.
449).
Assim, a sentença condenatória em relação aos recorrentes e
THIAGO ELIAS deve ser mantida, na medida em que cada um
apresentou condutas que contribuíram para a ocorrência de ilícitos.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que o crime
previsto no
da
conduta transportada para o
-F do
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
art. 337
Código Penal (continuidade normativa-típica), pela Lei n. 14.133/2021, é formal e
, conforme previsão da
prescinde da demonstração do dolo específico
Súmula n.
.
645 do STJ
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE
LICITAÇÃO (ART. 90 DA
. COMPROVAÇÃO
LEI 8.666/1993)
DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 645 DO STJ.
PARTICIPAÇÃO DO AGENTE PARA FRUSTRAR O CARÁTER
COMPETITIVO
DA
LICITAÇÃO
DEMONSTRADA.
ALTERAÇÃO DA PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 619
NÃO
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA
MAJORANTE
PREVISTA NO
§ 2o, DA
ART. 84,
LEI N. 8.66/1993.
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA NA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. NOVA LEI MAIS BENÉFICA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Sexta Turma firmou a compreensão de que a transgressão aos
princípios da moralidade e da probidade, que amparam todo e
qualquer procedimento licitatório, bem como seu caráter
concorrencial congênito, acarreta a prática delitiva prevista no dito
da Lei de Licitações, independentemente de se demonstrar
art. 90
dolo específico ou prejuízo ao erário, diferentemente do que se dá
em relação ao delito positivado no
da aludida lei. Nesse
art. 89
sentido é o enunciado sumular n. 645 do STJ: "O crime de fraude à
licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do
prejuízo ou da obtenção de vantagem". Precedentes.
2. No caso, embora haja absolvido o réu sob a premissa equivocada
de que o delito descrito no
da
exige a
art. 90
Lei n. 8.666/1993
demonstração do dolo específico e do prejuízo aos cofres públicos,
caso contrário se estaria diante de infração administrativa, o
Tribunal de origem debateu e constatou a configuração do dolo
genérico que tipifica o crime.
3. Devidamente firmada a conclusão de que as provas dos autos
demonstram que houve dolo genérico de frustrar o caráter
competitivo da licitação, o acórdão de origem, corretamente, em
novo julgamento determinado por esta Corte, nos embargos de
declaração, manteve a condenação e limitou-se a analisar a
dosimetria da pena.
4. Alterar a inferência firmada na origem, de que os acusados
frustraram o caráter competitivo da licitação, a fim de absolvê-los
por ausência de dolo, demandaria reexame de fatos e provas, o que
não é admitido em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do
STJ.
5. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração,
enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia.
O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador
que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea
e suficiente para a formação do seu convencimento. Assim, fica
afastada a ilegalidade indicada.
6. Quanto à aplicação do
§ 2o, da
reforma-
art. 84,
Lei n. 8.666/1993,
se a decisão agravada. Isso porque a
ao revogar
Lei n. 14.133/2021,
a
integralmente e não ter uma previsão de
Lei n. 8.666/1993
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

correspondência na legislação vigente em relação à causa de
aumento de pena disposta no
§ 2o, desse diploma legal,
art. 84,
configura-se como nova lei mais benéfica neste ponto. Assim, nos
termos do
o, parágrafo único, do Código Penal, a lei em vigor
art. 2
deve retroagir para impedir que a majorante seja aplicada no cálculo
da pena do ora agravante.
7. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de afastar a
aplicação da majorante descrita no
§ 2o, da
art. 84,
Lei n. 8.666/1993
e alterar a pena definitiva do agravante Mário Sérgio Leiras Teixeira
para 2 anos de detenção e 10 dias-multa.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.786.212/RO
Rogerio Schietti
, 6a T., DJEN
)
16/6/2025.

No caso, constou do julgado que "o conjunto probatório relativo as
datas contidas dos documentos, aos testemunhos dos sócios e os equívocos de
digitação dos documentos, comprovam que houve mácula na elaboração do
(fl. 3.441).
processo licitatório"
Ressaltou o aresto que (fl. 3.442, grifei):
Além disso, o réu Elias Pereira da Silva, afirmou ter ciência de
que estaria atuando em sentido contrário ao parecer da
l.
Procuradora Municipal, Dra. Marta Richter Cabra No
mencionado parecer, existem expressos apontamentos sobre a
ausência de observância dos requisitos legais para realização
dos procedimentos licitatórios, alerta sobre o valor exorbitante
do preço ofertado, bem assim a incongruência quanto ao objeto
social das empresas que apresentaram proposta de preço.

Concluiu a instância ordinária que "não há como asseverar ausência
de dolo do réu em conferir prosseguimento no procedimento licitatório,
visivelmente eivado de ilicitudes, posto que restaram expressos os
(fl. 3.442).
apontamentos de irregularidade pela procuradoria municipal"
Pelo trecho anteriormente transcrito, verifico que a instância ordinária,
depois de minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos,
concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelo
crime previsto no
da
vigente ao tempo do fato.
art. 90
Lei n. 8.666/1993,
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

Dessa forma, justamente porque verificado que a instância de origem, ao
concluir pela autoria do recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou
as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar
a absolvição do réu, como pretendido.
Há de se salientar que mais incursões na dosagem das provas constantes
dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do acusado é
questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência, matéria que não
pode ser dirimida em recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do
, porquanto exige o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da
STJ
instrução probatória.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam
a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
IV. Pena-base
A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e
legais previstos, respectivamente, nos arts. 5o, XLVI, da Constituição Federal, 59 do
Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem
o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja
eleito o
de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à
quantum
prevenção e à repressão do delito perpetrado.
Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante,
dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as
singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-
se pelas circunstâncias relacionadas no
do
do Código Penal, as quais
caput
art. 59
não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade; antecedentes;
conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do
crime; comportamento da vítima.
No caso, o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base
estabelecida na sentença, porque "as condutas perpetradas pelos apelantes, trouxe um
prejuízo total aos cofres públicos de, aproximadamente, R$ 77.000,00 (setenta e
, o que demonstra uma maior reprovabilidade, a qual deve ser
sete mil reais)
valorada de forma negativa" (fl. 3.455).
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

No caso, verifico que
pela
o aludido fundamento é considerado idôneo
jurisprudência desta Corte Superior para justificar a exasperação da pena-base e não
configura
especialmente porque denota maior gravidade concreta da
bis in idem,
conduta, uma vez que ultrapassa a reprovação inerente ao tipo penal em análise e,
por conseguinte, justifica a exasperação da sanção inicial.
Nesse sentido:
[...]
4. A instância de origem apresentou fundamentos idôneos que
permitem a exasperação da pena-base. No que se refere às
consequências do delito, tendo em vista que os pagamentos foram
realizados à empresa vencedora do certame, com prejuízo aos cofres
públicos, principalmente em se considerando que houve rescisão
antecipada do contrato para contratar nova empresa, o que reveste a
conduta de maior gravidade e demanda o desvalor do vetor
consequências.
5. Não cabe revisão da dosimetria da pena em recurso especial,
salvo manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica
no caso em tela.
6. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.793.228/MT
Antonio
, 6a T., DJEN de
)
Saldanha Palheiro
19/3/2025.

[...]
6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas
como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal
circunstância judicial mostra-se correta se o dano material ou moral
causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao
tipo penal. Na hipótese, o valor exorbitante do contrato, o qual foi
desviado em curto espaço de tempo, gerando danos expressivos ao
erário justifica a exasperação da pena-base.
[...]
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 633.480/AP
Ribeiro Dantas
)
26/2/2021.

V. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52403158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:22
Código de Controle do Documento: a47cd29e-24e1-40e3-9163-7609b4ea1dd4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.480 / PR
Número Registro: 2025/0220465-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007326720198160042
00008948620248160042
00011502920248160042
00011814920248160042
11502920248160042
11814920248160042
7326720198160042
8948620248160042
894862024816004200011502920248160042
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR054270
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: THIAGO ROBERTO APARECIDO MARCELINO FERRAREZI
ADVOGADOS
: MARCOS JOSE SANTOS MEIRA - DF020005
RODRIGO RODRIGUES CORDEIRO - SP303803
CLEHILTON DA SILVA FRANÇA NETO - PE031093
FERNANDO AUGUSTO BERTOLINO STORTO - SP367946
IGGOR DANTAS RAMOS - SP398069
NAYARA CAROLINE FODRA DO NASCIMENTO - PR086909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: LUCIANO JULIO PETENO DE MATOS
CORRÉU
: ROGERIO AMARAL
Documento eletrônico VDA52623994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 49ae7c45-23b5-47c3-b53a-9b8743dedbd6

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR054270
ADRIANO SERGIO NUNES BRETAS - PR038524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: THIAGO ROBERTO APARECIDO MARCELINO FERRAREZI
ADVOGADOS : RODRIGO RODRIGUES CORDEIRO - SP303803
FERNANDO AUGUSTO BERTOLINO STORTO - SP367946
IGGOR DANTAS RAMOS - SP398069
NAYARA CAROLINE FODRA DO NASCIMENTO - PR086909
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 49ae7c45-23b5-47c3-b53a-9b8743dedbd6